Tribunal: TJES
Processo: 5002619-48.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002619-48.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUCESSO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

APELADO: LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA AGUM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – ÍNDOLE PROCRASTINATÓRIA IDENTIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Uma vez que as razões do integrativo denotam seu manifesto propósito protelatório, ainda que se cogite prequestionamento com vistas ao manejo de recursos extremos, rejeita-se o recurso, condenando-se a embargante ao pagamento de multa, em favor da embargada, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0004501-92.2017.8.08.0069

Embargante:

Sucesso Participações e Empreendimentos S/A

Embargada:

Luciana Fernandes Oliveira Agum

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 8689150 que, à unanimidade, conheceu em parte do apelo manejado pela embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento, a embargante alega a existência de omissão e contradição
“[...]quanto ao cerceamento de defesa por não obediência ao procedimento legal e violação da decisão surpresa[...]”
, bem como omissão
“[...]quanto a diferenciação da pessoa física para pessoa jurídica, devendo apontar se as receitas demonstradas nos autos são efetivamente da pessoa física[...]”
, para fins de imposição de reparação por lucros cessantes. (ID. 9007209)

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega a existência de omissão e contradição
“[...]quanto ao cerceamento de defesa por não obediência ao procedimento legal e violação da decisão surpresa[...]”
, bem como omissão
“[...]quanto a diferenciação da pessoa física para pessoa jurídica, devendo apontar se as receitas demonstradas nos autos são efetivamente da pessoa física[...]”
, para fins de imposição de reparação por lucros cessantes. (ID. 9007209)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que
“[...]não configura violação aos arts. 9º, 10 e 492 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese[...]” (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021)[...]”
, bem omo que
“[...]Nos termos da jurisprudência do STJ, "excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador" (REsp n. 1.719.131/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020).[...]” (AgInt no REsp n. 1.928.280/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)[...]”
, e ainda que
“[...]Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que a autora, ao apresentar réplica à contestação, promoveu a juntada do vídeo do acidente captada por câmera da via, o qual foi submetido ao contraditório, mas a recorrente se limitou a refutar a impertinência temporal da providência, denotando inexistir a mácula processual de cerceamento de defesa ventilada.[...]”

Ademais, restou assentado que a condenação imposta à embargante a título de lucros cessantes se revela acertada, com base na média mensal da renda comprovadamente auferida pela autora no trabalho de vendedora no período de outubro/2020 a abril/2021 (ID. 7932671), notadamente porque tal medida guarda sintonia com a jurisprudência do e. STJ (REsp n. 603.984/MT), sendo que consta desde a petição inicial que ela exercia ao tempo dos fatos tal labor para a empresa “GALPÃO MODULADOS”, denotando a absoluta impropriedade da irresignação em apreço.

Fácil, pois, a constatação de que o que a recorrente intenta em verdade é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os interesses da recorrente, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Mas não é só.

O intuito de renovar a discussão sobre matéria já decidida desvela a índole procrastinatória do recurso integrativo em apreço, repercutindo na subsunção do presente à hipótese do art. 1.026, §2º, CPC, segundo o qual,
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
”

A propósito, o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DE PROVAS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º, NCPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Nos termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.

2 – No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão, não havendo omissão, tampouco contradição.

3 – Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026, do Novo Código de Processo Civil.” (EDcl no AgRg no AREsp 760.520/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016)

Consigno, por fim, que não há que se falar em incidência da Súmula nº 98, do e. STJ, uma vez que a Corte Superior possui entendimento sedimentado no sentido de que
“[...]
sendo protelatórios os embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa do art. 538 do CPC. A Súmula n.º 98 desta Corte só é aplicável quando notório o propósito de prequestionamento, para o qual não basta a mera inserção da cláusula "para fins de prequestionamento" nas razões dos embargos.
[...]” (AgRg no Ag 464991/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2003, DJ 10/03/2003, p. 208)
(grifos e negritos não originais)

No mesmo sentido, o seguinte excerto:

“[...]Quanto à multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, aplicada à agravante em razão dos aclaratórios opostos, ressalte-se que, examinados a petição destes e o decisório que os apreciou, verifica-se que o Tribunal Estadual já havia analisado e decidido de modo claro e objetivo as questões que delimitaram a controvérsia, não havendo a necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, o que afasta a incidência da Súmula 98 do STJ.[...]” (AgRg no AREsp 846.429/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios e, a teor do que dispõe o art. 1.026, §2º, do CPC, condeno a embargante ao pagamento de multa, em favor da embargada, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.